Tribunal: TJSP
Processo: 2182872-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória e Obrigação de Fazer – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Pretendida extinção do cumprimento, sob o argumento de que não foram observados os trâmites legais – Inadmissibilidade – Decisão atacada que determinou o prosseguimento com relação à apuração das perdas e danos, fixando claramente os limites para tanto – Litigância de má-fé

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória e Obrigação de Fazer – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Pretendida extinção do cumprimento, sob o argumento de que não foram observados os trâmites legais – Inadmissibilidade – Decisão atacada que determinou o prosseguimento com relação à apuração das perdas e danos, fixando claramente os limites para tanto – Litigância de má-fé afastada – Agravo não provido.